Tribunal: TJDFT
Processo: 0757147-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO INADMISSÍVEL. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA ÚNICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas.
II – Questões em discussão
2. (i) Verificar se há elementos suficientes para a manutenção da condenação por tráfico de drogas; (ii) avaliar a possibilidade de desclassificação da conduta para o delito de porte para uso próprio; (iii) examinar a dosimetria da pena.
III – Razões de decidir
3. A palavra dos policiais, quando harmônica, imparcial e corroborada por outros elementos de prova, é idônea para embasar condenação criminal.
4. A ausência de instrumentos comumente associados ao tráfico não descaracteriza o delito, especialmente considerando-se a natureza mista-alternativa do tipo penal do art. 33 da LAD, que abarca condutas como "trazer consigo" e "transportar", independentemente de demonstração de atos de venda.
5. O art. 28, § 2o, da LAD exige a análise conjunta de diversos fatores para a aferição da finalidade da posse da droga, os quais, no caso concreto, convergem para o tráfico, não sendo aplicável a presunção do Tema 506 do STF, pois a quantidade apreendida ultrapassa em muito o limite de 40g e as circunstâncias são incompatíveis com o uso pessoal. 5.1. É inviável a desclassificação do tráfico de drogas para o crime de porte para consumo próprio quando a quantidade de droga apreendidas e as circunstâncias fáticas demonstram a mercancia ilícita.
6. A despeito da quantidade de entorpecentes (404,47g de maconha), a baixa nocividade da droga apreendida não justifica o desabono da circunstância especial do art. 42 da LAD, visto que tais circunstâncias devem ser valoradas conjuntamente.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, inciso VII; Lei no 11.343/2006, artigos 28, 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 635.659/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 26/06/2024; STJ, AgRg no AREsp no 2.852.322/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025; TJDFT, Acórdão no 2067560, Relatora Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 13/11/2025; STJ, AgRg no REsp no 2.095.274/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18/3/2025; T JDFT, Acórdão no 1972374, Relator Des. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, j. 20/02/2025.